Tribunal: TJMT
Processo: 1026439-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VANDNA VERONICA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Interdição com pedido de Curatela temporária em antecipação de tutela no 1046721-23.2019.8.11.0041, em que figura como parte contrária JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA, perante a 4a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que assim decidiu:
Em resumo, verbera que o juiz não pode, em hipótese alguma, proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, pois isso violaria, a um só tempo, o inciso LV do art. 5o da CF, bem como os arts. 10o, 9o, 6o e 5o, do CPC.
Fala que o interditando, Sr. Paulo Ernani Estrela, não estava exposto a risco nenhum, como asseverado em petição de sua filha nos autos do juízo de piso, visto que o mesmo se encontrava internado no HOSPITAL JARDIM CUIABÁ.
Anota que cuida de seu companheiro conforme os receituários, não dando nenhuma medicação fora disso.
Assevera que a quantidade de medicamentos que o interditado toma é enorme, e dentro do hospital, com medicações ministradas somente por profissionais capacitados, uma suposta intoxicação medicamentosa não é responsabilidade da agravante.
Afirma que pretensão encontra respaldo legal no art. 1.767, I, do Código Civil, recaindo-se a curadoria nas pessoas elencadas no art. 1.775, § 1°, do Código Civil.
Registra que não há sequer um exame de sangue juntado aos autos comprovando a intoxicação por neosine ou por qualquer outro medicamento
Requer em sede liminar seja devolvida a curatela de cuidados do SR. PAULO ERNANI ESTRELA à sua companheira VANDNA VERÔNICA DOS SANTOS. No mérito, pede que seja declarada a nulidade da decisão combatida no presente agravo, diante da falta de intimação da patrona da Sra. Vandna, e do total cerceamento de defesa, devolvendo assim a curatela de cuidados do SR. PAULO ERNANI ESTRELA para sua companheira SRA. VANDNA VERÔNICA DOS SANTOS.
Breve relato.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
O fundamento central do recurso é, em essência, o descumprimento do disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Isso porque, não teria sido oportunizado à insurgente manifestar-se sobre petições e documentos juntados aos autos pela agravada.
O princípio da “não surpresa”, positivado nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, admite três exceções, entre elas está a relativa à tutela provisória de urgência. Vejamos a literalidade dos dispositivos mencionados:
“Art. 9 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.
Apesar de existirem essas exceções, não se verifica o afastamento definitivo do contraditório, apenas o seu diferimento.
Excepciona o contraditório o disposto no inciso I do citado artigo 9o do CPC, ou seja: a tutela provisória de urgência, concedida, ou revogada, como no caso dos autos.
Ademais, a interdição é medida que objetiva proteger o/a interditando, não seu curador, de modo que a revogação da curatela, caracterizada pela nomeação de curadora provisória, interessa mais ao primeiro do que a esta.
Desta feita, considerando a gravidade da situação decorrente de internação na UTI, decorrente de medicamento encontrada no organismo do Interditando (benzodiazepínicos), e que não se encontra dentre as prescrições médicas e relatórios de enfermagem dele, ocasionando possível intoxicação medicamentosa, conforme a prova documental juntada nos autos, em especial os prontuários médicos e o relatório médico apresentados, recomendável a manutenção da decisão.
Com essas considerações c com fulcro no artigo 1.019. I. do CPC, INDEFIRO A LIMINAR pretendida até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Intimem-se a parte agravante para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =